Tribunal: TJMT
Processo: 0022205-97.2012.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022205-97.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO BITTAR - CPF: 172.106.188-64 (APELADO), GILSON FREIRE DA SILVA - CPF: 337.884.801-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), FERNANDO HUMBERTO STABILITO - CPF: 631.102.961-87 (APELANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CAMILO GONCALO STABILITO JUNIOR - CPF: 965.788.311-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0022205-97.2012.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORRETAGEM - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – COMPROVAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO – EXISTÊNCIA – COMISSÃO DEVIDA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – VENDEDORES – SENTENÇA MANTIDA.

É válida a citação por edital quando frustradas as diversas tentativas de localização, inclusive após buscas pelo sistema Infojud.

É devida a comissão de corretagem quando demonstrada a prestação do serviço, consistente na efetiva aproximação e intermediação útil das partes, que tenha propiciado a compra e venda do negócio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0022205-97.2012.8.11.0041

APELANTE: FERNANDO HUMBERTO STABILITO, CAMILO GONCALO STABILITO JUNIOR

APELADO: DIEGO BITTAR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Fernando Humberto Stabilito e Camilo Gonçalo Stabilito Junior
, de sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
Diego Bittar
, para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 52.000,00, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Postulam inicialmente pela concessão do benefício da gratuidade da gratuita. Para tanto, aduzem que não têm condições de arcar com as custas da demanda, sem colocar em risco o seu sustento e de suas famílias.

Suscitam a preliminar de cerceamento de defesa em razão da nulidade da citação por edital do requerido Camilo Gonçalo Stabilito Junior, porquanto tem residência fixa há mais de 10 anos e, no caso, não foram esgotados todos os meios de localização.

Realçam que após a pesquisa via INFOJUD, somente foi realizada uma tentativa de localização dos recorrentes. Alerta que as certidões dos oficiais de justiça não indicam que o recorrente Camilo estivesse em local incerto e não sabido, mas sim, que se encontrava em viagem. Alerta, ainda, que o seu nome no edital saiu incorreto. Assevera, assim, quanto à nulidade da citação por edital.

No mérito, explicam que o contrato de compra e venda não prevê nenhum pagamento de corretagem. Aduzem que o autor apelado nem mesmo é corretor com inscrição no CRECI e que o negócio foi realizado entre particulares, o que afasta o pagamento de corretagem. Dizem, também, que se houver obrigação de pagar, esta é do comprador.

Complementam que não foram constituídos em mora, porquanto a notificação extrajudicial está somente em nome de Fernando Humberto Stabilito e não há comprovante de recebimento.

Requerem o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (id 135964731). Impugna o pedido de justiça gratuita. Aduz que não há prova da impossibilidade de pagamento das custas processuais. Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, alega que foram diversas as diligências para a citação do requerido e que a matéria teria que ser aventada em contestação, de modo que preclusa. No mérito, diz que restou comprovado que faz jus ao recebimento da corretagem pela intermediação da venda da empresa de propriedade dos recorrentes. Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.

Justiça gratuita indeferida (id 144255691).

Certidão do preparo recursal. (id 144611675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0022205-97.2012.8.11.0041

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL

Os apelantes arguem a nulidade da citação por edital do requerido Camilo Gonçalo Stabilito, sob o argumento de não ter sido esgotadas todas as vias de sua localização.

Sem razão os apelantes.

Assim se diz, porque em exame aos autos, verifica-se que foram diversas as tentativas de citação do requerido Camilo, em diversos endereços indicados pelo autor, inclusive após realização de busca realizada por meio do sistema Infojud, todas sem sucesso.

Inclusive, ao citar o também requerido Fernando, este informou que Camilo trabalhava no interior do Estado.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Diego Bittar, para condenar os requeridos, Fernando Humberto Stabilito e Camilo Gonçalo Stabilito Junior, ora apelantes, ao pagamento do valor de R$ 52.000,00, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Diego Bittar, na qual relata que trabalhava como representante comercial no comércio de bebidas para os requeridos Fernando Humberto Stabilito e Camilo Stabilito Junior e que estes, em dezembro de 2010, o procurou para que ajudasse a vender a empresa Indústria e Comércio de Refrigerante Predileto Ltda.-ME, e que receberia em contraprestação o percentual de 5% do valor da venda a título de corretagem.

Ainda de acordo com o autor apelado, a venda foi concretizada para Silvio Rondon pelo valor de R$ 1.040.000,00, contudo, alega não ter recebido o preço da comissão no montante de R$ 52.000,00.

O requerido Fernando Humberto Stabilito foi citado, mas não ofertou contestação, sendo decretada sua revelia. Já o requerido Camilo, foi citado por edital, sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Assim esclarecido, a controvérsia está em saber se devida a comissão de corretagem.

Com efeito, os documentos carreados pelo autor, somado a prova testemunhal confirmam a realização do negócio da compra e venda, bem como a participação do autor apelado na intermediação do negócio.

Consta que realmente o autor trabalhou para os requeridos, bem como que a venda da empresa foi concretizada para Silvio Rondon, que ao ser ouvido, afirmou ter adquirido a empresa dos requeridos pelo preço de R$ 1.040.000,00 em negociação intermediada pelo autor apelado.

A testemunha confirmou, ainda, ter conhecimento de que ao autor foi prometido o pagamento da corretagem no percentual de 5% do preço da venda.

Constam, também, declarações prestadas por outras duas testemunhas acerca do negócio entabulado e a promessa da comissão.

Logo, restou suficientemente comprovada à relação negocial da qual os requeridos apelantes se comprometeram a pagar a comissão de venda ao autor, sendo dispensável, diga-se a inscrição deste no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - INTERMEDIAÇÃO NA VENDA - INCONTROVERSA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO PRETENDIDO - REMUNERAÇÃO DEVIDA - INSCRIÇÃO NO CRECI - DESNECESSIDADE. [...] É assente na jurisprudência ser dispensável a inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) para fazer jus à comissão de corretagem. Como o trabalho de corretagem do autor se revelou frutífero, devida se mostra a integralidade da comissão de corretagem pleiteada. (TJMG - Apelação Cível 1.0451.17.002142-7/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021).

Portanto, o apelado foi responsável pela intermediação útil das partes e, consequentemente, pela venda da empresa, de modo que é devido o pagamento da corretagem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022